Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013632-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), ALANA OLIVEIRA SOLEDADE SILVA - CPF: 034.544.741-75 (RECORRIDO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de 3% sobre o vencimento base, prevista no art. 55, §1o, I, da Lei Municipal no 1.328/2011, a servidora ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, lotada em Unidade Básica de Saúde - PSF, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratificação por serviços especiais prevista na legislação municipal possui aplicação automática ou depende de análise administrativa e financeira; e (
ii
) determinar se os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar a concessão de direitos legalmente previstos a servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 1.328/2011 estabelece de forma clara o direito à gratificação de 3% sobre o vencimento base para os servidores que atuam em Equipes de Saúde da Família, sem condicionar tal direito a qualquer ato discricionário da Administração ou à disponibilidade orçamentária.

4. Conforme entendimento do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1075), é ilegal o ato de não concessão de direitos a servidores públicos quando atendidos os requisitos legais, mesmo em situações
nas quais
os limites orçamentários com gastos de pessoal já estiverem superados, estando tais direitos compreendidos na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar 101/2000.

5. Tratando-se de gratificação inerente ao cargo, devida pelo simples exercício da função em Equipe de Saúde da Família, o direito retroage à data em que a servidora passou a preencher os requisitos legais, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A gratificação por serviços especiais prevista no art. 55, §1o, I, da Lei Municipal no 1.328/2011 possui natureza vinculada, sendo devida automaticamente aos servidores que atuam em Equipes de Saúde da Família, independentemente de análise discricionária da Administração. 2. É ilegal a recusa da concessão de direitos a servidores públicos com fundamento em limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando atendidos os requisitos legais para sua concessão."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1.328/2011, art. 55, §1o, I; LC 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Federal convocado do TRF da 5a Região), Primeira Seção,
DJe
de 15/03/2022 (Tema 1075); TJMT, N.U 0001580-86.2013.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013632-22.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Comodoro

Recorrido
: Alana Oliveira Soledade Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Alana Oliveira Soledade Silva ajuizou reclamação em face do Município de Comodoro. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva, tendo sido empossada no cargo de Agente Comunitária de Saúde em 10/11/2014, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, vinculada à Unidade Básica de Saúde PSF Cidade Verde; b) apesar da natureza inerente ao cargo ocupado, caracterizado como Serviço Especial, jamais recebeu a gratificação de 3% prevista no art. 55, §1o, inciso I da Lei Municipal no 1328/2011; c) em agosto de 2023, protocolizou requerimento administrativo solicitando o pagamento da referida gratificação, mas o pedido foi indeferido sob justificativa de contingenciamento de despesas. Requereu o reconhecimento judicial de seu direito e a condenação do Município ao pagamento da gratificação de 3% sobre seu vencimento base, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Comodoro (Lei no 1328/2011) dispõe no art. 55, §1o, inciso I, sobre a gratificação pela prestação de Serviços Especiais para servidores que atuam em Equipes de Saúde da Família/PACS/PSF; b) a lei determina o pagamento da gratificação em razão do exercício de atividade em equipe de saúde da família, o que é o caso da autora; c) o requerido não comprovou a previsão legal de que o pagamento do adicional estaria condicionado à solicitação mediante processo administrativo, sendo desnecessário o requerimento administrativo prévio; d) a análise dos holerites apresentados pela autora demonstra
não haver
o pagamento da mencionada gratificação. Condenou o requerido ao pagamento no percentual de 3% dos últimos cinco anos sobre o salário base da servidora, com atualização monetária e juros conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF, e determinou o pagamento da gratificação nos proventos futuros.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a gratificação prevista no art. 55, §1o, I, da Lei Municipal no 1328/2011 não possui aplicação automática, tampouco autoexecutável ou vinculada de forma irrestrita; b) a mera lotação da servidora em determinada unidade de saúde não implica direito adquirido imediato ao benefício; c) a concessão da gratificação depende de apreciação da autoridade municipal competente, considerando os princípios da legalidade, interesse público, conveniência e possibilidade orçamentária; d) o indeferimento administrativo foi baseado em decretos municipais de contingenciamento de despesas (Decretos no 16, 34, 52, 61 e 65/2023 e 28/2024); e) o art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar no 101/2000 veda a concessão de vantagens se excedido o limite de despesa com pessoal; f) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os efeitos financeiros devem ser limitados à data do requerimento administrativo (agosto/2023). Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação ou, subsidiariamente, limitar os efeitos financeiros à data do requerimento administrativo.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação por serviços especiais.

A Lei Municipal n° 1.328/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais) estabelece em seu art. 55, §1°, inciso I, o direito à gratificação pela prestação de Serviços Especiais aos servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde:

“Art. 55. Os Servidores, além dos direitos, vantagens e concessões que lhe são extensivos, terão os seguintes benefícios:

I -
abono
família;

II -
diárias
ou indenização das despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serviço do Município;

III - gratificações inerentes ao cargo;

IV -
insalubridade
;

V -
periculosidade
;

VI -
noturno
;

VI -
adicional
por serviço extraordinário;

VII - adicional por tempo de serviço, e

VIII - outros, se previstos em Lei.

§ 1o As gratificações inerentes ao cargo são as estabelecidas em Lei e, em específico, para os Servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde do Município, são as que se seguem:

I -
gratificação
pela prestação de Serviços Especiais: Equipes de Saúde da Família/PACS/PSF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Complexo Regulatório - Central de Regulação, Atividade de Alto Risco, Centro Especializado de Odontologia - CEO e Centros de Referência e Serviços Especializados, remunerada em 3% (três por cento) incidente sobre o vencimento base do cargo no qual foi investido;

A parte recorrida, Alana Oliveira Soledade Silva, é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 10 de novembro de 2014, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, vinculada à Unidade Básica de Saúde – PSF Cidade Verde, conforme comprovado por sua ficha funcional
(ID/PJe2 310334894)
.

O Município recorrente sustenta que a gratificação não possui aplicação automática, dependendo de análise administrativa e financeira, e que o indeferimento do pedido administrativo se deu com fundamento nos decretos municipais de contenção de despesas (Decretos n° 16, 34, 52, 61 e 65/2023 e 28/2024).

Subsidiariamente, alega que, caso mantida a condenação, os efeitos financeiros deveriam ser limitados à data do requerimento administrativo (agosto/2023).

As partes divergem se o limite de gastos com pessoal configura ou não óbice ao reconhecimento de direitos de servidores públicos.

O tema já se encontra sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, sendo desnecessárias maiores delongas:

"(...) . III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000" (STJ//, Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5a Região), PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido."

Portanto, segundo o STJ é ilegal recusar a concessão de direitos a servidores públicos, quando atendidos os requisitos legais, mesmo em situações em que os limites orçamentários do ente público com gastos com pessoal já estiverem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000).

Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE SERVIDORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6o, da Lei 568/1999), até a sua revogação ocorrida em 26/11/2012 (Lei 1.737/2012). É ilegal a recusa da concessão de direitos a servidores públicos pelo simples fato dos limites orçamentários do ente público, referentes a gastos com pessoal, já estarem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000). Precedentes do STJ (Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO). 2. Os servidores públicos do Município de Sinop, possui diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Municipal no 254/1993. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a apresentação de laudo pericial, que demonstre as reais condições e o grau de nocividade. Não havendo laudo pericial, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 0001580-86.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)".

Desta forma, os limites orçamentários do ente reclamado em nada interferem nos direitos da parte reclamante.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a Lei Municipal n° 1.328/2011 estabelece de forma clara o direito à gratificação de 3% sobre o vencimento base para os servidores que atuam em Equipes de Saúde da Família, sem condicionar
este
direito a qualquer ato discricionário da Administração ou à disponibilidade orçamentária.

A servidora recorrida comprovou que exerce suas funções como Agente Comunitária de Saúde em PSF desde 2014, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a percepção da gratificação.

O indeferimento administrativo baseado em decretos de contingenciamento de despesas não pode prevalecer sobre o direito expressamente previsto em lei, conforme entendimento pacífico do STJ, que reconhece a ilegalidade do ato de não concessão de vantagens legalmente previstas sob o fundamento de restrições orçamentárias.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o Município recorrente alega que estes deveriam ser limitados à data do requerimento administrativo (agosto/2023). Contudo, tratando-se de gratificação inerente ao cargo, devida pelo simples exercício da função em Equipe de Saúde da Família, o direito retroage à data em que a servidora passou a preencher os requisitos legais, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025